Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706186-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BRITO DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Brito da Silva em face da r. decisão (ID 187031038) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Instituto Mauá de Pesquisa e Educação Ltda - ME, indeferiu tutela de urgência, cujo objeto é determinar à parte Agravada que efetue a matrícula do Agravante no curso de medicina, com desconto de 40% (quarenta por cento) nas mensalidades até o 8o semestre. A parte Agravante restou intimada para se pronunciar sobre possível ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 55986279), uma vez que a informação trazida nas razões do recurso, de que o pedido de vista da prova de redação se deu, na verdade, em 30/1/2024, às 22h41 (ID 55943017, pág. 7), não é capaz de impugnar os termos da r. decisão agravada. Em resposta, o Agravante apresentou argumentos que reiteram os termos das razões recursais, informando que a juntada da imagem do e-mail enviado à Agravada tem por objetivo “trazer clareza ao Egrégio” e que, se a prova dele fosse reavaliada, seria possível concluir que “a banca examinadora atuou com critérios de julgamentos desprovidos de caráter objetivo” (ID 55999885). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. decisão se pautou no fato de que o pedido de vista da prova de redação ocorreu extemporaneamente, pois o prazo findou no dia 30/1/2024, às 18h (ID 187031038, na origem). O Agravante, a despeito de esclarecer que o envio do e-mail não ocorreu no dia e hora indicados na decisão agravada (31/1/2024, às 13h02), mas no dia 30/1/2024, às 22h41, não traz informação capaz de impugnar o fundamento da decisão, de intempestividade do pedido formulado à parte Agravada. Nesse contexto, verifica-se que os argumentos lançados no recurso não impugnam de forma específica o fundamento da r. decisão agravada. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator